Tribunal: TJDFT
Processo: 0021433-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0021433-13.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DAMIAO CIPRIANO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ao apelante sobre a notícia de adesão ao acordo (ID no 77344051). Intimem-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator